Tribunal: STF
Processo: ADI 702
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, PAR. 5. DO ART. 168 E PAR. 4. DO
ART. 331. BENEFICIO DA PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.
40, PAR. 5. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. "PERICULUM IN
MORA" DEMONSTRADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER,
"EX NUNC" E ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, A VIGENCIA DO PAR. 5.
DO ART. 168 E DO PAR. 4. DO ART. 331, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO CEARÁ.